Tribunal: CARF
Processo: 19515.000442/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000442/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.496 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2021
Recorrente
EDISON DOMINGOS BARATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
IRPF.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não
justificados pelos rendimentos tributáveis declarados, isentos/não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário consignado no Auto de
Infração – Imposto de Renda Pessoa Física - Ano-calendário 2005 - no valor total de R$
385.577,71 - com fulcro em acréscimo patrimonial a descoberto.
Cientificada do teor da decisão de primeira instância em 22/04/2014, o
Impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 22/05/2014, reclamando, em
apertada síntese, que é inequívoco o fato de que os valores constantes nas faturas de cartões de crédito
do Recorrente dizem respeito a aquisição de mercadorias em favor de Perffil Comércio, Importação e
Exportação e que os valores constantes nas faturas dos cartões de crédito foram efetivamente pagas e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000442/2009-21
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.496 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000442/2009-21

declaradas pela empresa, bem assim que a documentação farta apresentada presta-se a constatação de
inexistência de acréscimo patrimonial a descoberto.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos previstos no
Decreto n. 70.235/1972, portanto, dele conheço.
Passo à apreciação.
Para uma melhor compreensão deste litígio, resgato o relatório da decisão
recorrida:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado o Auto de Infração do ano-
calendário de 2005 (fls. 392 a 398), relativo ao acréscimo patrimonial a descoberto.
O crédito tributário lançado foi de R$ 385.577,71. O enquadramento legal consta no
respectivo Auto de Infração e o Termo de Verificação Fiscal encontra-se às fls. 380 a
391.
Após a ciência do lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 401 a
405, alegando, em síntese, que:
1. Prestou os esclarecimentos e apresentou provas à fiscalização que demonstrariam que
os pagamentos efetuados por meio de cartão de crédito tinham como objetivo compras
de mercadorias para a empresa Perffil Comércio, Importação e Exportação Ltda. da qual
é diretor;
2. Os livros fiscais e contábeis mostrariam que a empresa recebeu as mercadorias e
efetuou o pagamento das faturas de cartão de crédito já que a pessoa jurídica não
possuía o limite de crédito que o contribuinte detinha;
3. O objetivo social da empresa era comércio, importação, exportação armazenamento e
distribuição de cosméticos, perfumaria, higiene, bijuterias, produtos para presente,
acessórios e mercadoria em geral;
4. A utilização do referido meio de pagamento foi devido às facilidades concedidas
pelas operadoras e administradoras de cartão de crédito, tendo o contribuinte adquirido
mercadorias no exterior, conforme documentação apresentada nos autos;
5. Tendo em vista o tipo de mercadoria, objetos pequenos e por peso, algumas vezes
impossibilitaria a exatidão e conferência das mesmas. Nem sempre o recebimento das
mercadorias ocorria de uma só remessa, por causa da burocracia e logística, não
configurando qualquer ação ilegal;
6. Assim, não teria havido acréscimo patrimonial a descoberto e nem recebimento de
salário indireto, sendo tais gastos para aquisição das mencionadas mercadorias da
empresa e as faturas teriam sido pagas e declaradas pela pessoa jurídica;
7. Afirma que a tributação em nome do contribuinte configuraria bitributação, pois teria
sido declarado pela empresa;
8. Pede o cancelamento do auto de infração.

No julgamento da impugnação, a DRJ pugnou pela improcedência da impugnação
e manteve integralmente o lançamento.
Em sede de recurso voluntário, o Recorrente aduz, em linhas gerais, os mesmos
argumentos trazidos na impugnação, no sentido de que os valores constantes nas faturas de cartões de
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.496 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000442/2009-21

crédito do Recorrente dizem respeito a aquisição de mercadorias em favor de Perffil Comércio,
Importação e Exportação e que os valores constantes nas faturas dos cartões de crédito foram
efetivamente pagas e declaradas pela empresa, bem assim que a documentação farta apresentada presta-se
a constatação de inexistência de acréscimo patrimonial a descoberto.
Desta forma, considerando que o Recorrente não aduz novas razões de defesa
perante a segunda instância, confirmo e adoto as razões de decidir da DRJ, com fulcro no art. 57,
§ 3o., do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343/2015:
Acréscimo patrimonial a descoberto
A fiscalização apurou acréscimo patrimonial a descoberto no ano-calendário de 2005,
conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 380 a 391.
É mister destacar que a tributação do acréscimo patrimonial a descoberto deriva de uma
presunção legalmente estabelecida, conforme preceitua o artigo 3o, § 1o, da Lei no 7.713,
de 1988:
“Art. 3o - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o - Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados. (...)” (grifo nosso)
O §1o supra transcrito, estabelece uma presunção legal juris tantum, ou relativa, que
provoca a chamada “inversão do ônus da prova”, tocando ao contribuinte provar que o
Fisco está equivocado.
No texto abaixo reproduzido, extraído de Imposto sobre a Renda-Pessoas Jurídicas-
JUSTEC-RJ-1979-pág. 806, José Luiz Bulhões Pedreira sintetiza com muita clareza
essa questão:
"O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção (se é
relativa) provar que o fato presumido não existe no caso.”
Desse modo, verificada a ocorrência de acréscimos patrimoniais incompatíveis com a
renda declarada, é certa também a ocorrência de omissão de rendimentos à tributação,
recaindo, então, sobre o contribuinte o ônus de provar a improcedência das imputações
feitas.
Os Conselhos de Contribuintes vêm reiterando a necessidade de provas concretas para
elidir a tributação erigida por acréscimo patrimonial injustificado:
“PROVA - A tributação de acréscimo patrimonial não compatível com os rendimentos
declarados, tributáveis ou não, só pode ser elidida mediante prova em contrário. (Ac.
1o CC 102-18.401/81)
PROVA - O acréscimo patrimonial de origem injustificada caracteriza omissão de
rendimento e está sujeito à tributação. (Ac. 1o CC 102-22.002/85)”
Portanto, se o impugnante não apresentar documentos que comprovem de maneira
inequívoca a utilização de recursos isentos, não tributáveis ou cuja origem foi submetida
à tributação, a presunção legal de omissão de rendimentos se concretiza, por não ter sido
elidida. É o ônus com o qual o contribuinte tem que arcar.
Em resumo o sujeito passivo alega que prestou os esclarecimentos e apresentou provas à
fiscalização que demonstrariam que os pagamentos efetuados por meio de cartão de
crédito tinham como objetivo compras de mercadorias para a empresa Perffil Comércio,
Importação e Exportação Ltda. da qual é diretor.
Diz que os livros fiscais e contábeis mostrariam que a empresa recebeu as mercadorias e
efetuou o pagamento das faturas de cartão de crédito já que a pessoa jurídica não
possuía o limite de crédito que o contribuinte detinha.
Informa que o objetivo social da empresa era comércio, importação, exportação
armazenamento e distribuição de cosméticos, perfumaria, higiene, bijuterias, produtos
para presente, acessórios e mercadoria em geral. Aduz que a utilização do referido meio
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.496 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000442/2009-21

de pagamento foi devido às facilidades concedidas pelas operadoras e administradoras
de cartão de crédito, tendo o contribuinte adquirido mercadorias no exterior, conforme
documentação apresentada nos autos.
Argumenta que tendo em vista o tipo de mercadoria com objetos pequenos e por peso,
algumas vezes impossibilitaria a exatidão e conferência das mesmas e que nem sempre
o recebimento das mercadorias ocorria de uma só remessa, por causa da burocracia e
logística, não configurando qualquer ação ilegal.
Assim, alega que não teria havido acréscimo patrimonial a descoberto e nem
recebimento de salário indireto, sendo os citados gastos aquisição de mercadorias para a
empresa, tendo as faturas sido pagas e declaradas pela pessoa jurídica.
Por fim, entende que a tributação em seu nome configuraria bitributação, pois teria sido
declarado pela empresa.
Não obstante os argumentos de defesa apresentados pelo interessado, não foi possível se
extrair dos autos qualquer prova de que a empresa, Perffil Comércio, Importação e
Exportação Ltda, teria efetuado o pagamento das faturas dos cartões de crédito de
responsabilidade do autuado.
O fato é que todas as faturas de cartão de crédito estão em nome do contribuinte e não
da citada pessoa jurídica, como pode ser verificado nas fls. 20 a 214. Além disso, nem
sequer existe no processo qualquer meio de prova que pudesse indicar que a empresa
teria reembolsado o impugnante em razão dos referidos gastos com cartões de crédito.
Frise-se que caso restasse provado tal reembolso, o mesmo entraria na planilha de
cálculo do acréscimo patrimonial a descoberto como origem de recurso, o que não
ocorreu na presente hipótese.
Também é imperativo esclarecer que não foi trazido aos autos nenhum documento fiscal
ou contábil da empresa em questão que viesse a comprovar os argumentos do
contribuinte ao afirmar que a pessoa jurídica teria assumido as despesas com os cartões
de crédito e que a mesma teria declarado tais operações e por isso estaria ocorrendo uma
suposta bitributação.
É pertinente salientar que o interessado também não logrou provar que a mencionada
empresa é quem teria pago as despesas de cartão de crédito, sendo oportuno elucidar
que em nenhum momento o contribuinte nega ter pago as faturas, mas tenta se justificar
sob o fundamento de que as mercadorias adquiridas seriam para a Perffil Comércio,
Importação e Exportação Ltda.
Não é demais enfatizar que ainda que o autuado tenha utilizado os seus cartões de
crédito para pagar despesas de mercadorias da empresa da qual ele se intitula diretor,
em nada muda o fato de que foi o contribuinte quem praticou efetivamente os gastos e
portanto eles configuram aplicações de recursos para efeito de apuração do acréscimo
patrimonial a descoberto.
Por fim, importa ressaltar que não se está tributando os pagamentos das faturas com
cartão de crédito, mas sim o acréscimo patrimonial a descoberto que foi apurado pelo
Fisco, sendo tais gastos um dos itens que compuseram a planilha de cálculo do
acréscimo patrimonial a descoberto.
Portanto, como o contribuinte não trouxe ao processo elementos que afastassem o
acréscimo patrimonial a descoberto, deve ser mantida a infração tributária
consubstanciada no Auto de Infração.
Destarte, com base em todo o exposto supra, voto pela Improcedência da Impugnação
em tela, cabendo confirmar o crédito tributário apontado no lançamento.
Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital